Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001101-77.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES
Agravado : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Protocolo : 1001101-77.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento Contratual c/c Perdas e Danos” (Proc. no 1001767.52.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., postergou para depois da apresentação de contestação a análise do pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de que fosse determinado ao Banco/requerido que efetuasse o imediato depósito do valor do financiamento imobiliário contratado, na conta indicada no contrato, de titularidade do autor, acrescido de juros e correção monetária desde o dia 26/12/2019 (cf. ID 31587478).
O agravante expõe que celebrou contrato de compra e venda com Carlos Roberto Vieira, pelo qual vendeu ao mesmo um imóvel residencial de sua propriedade, qual seja, a casa no 92, localizada no Condomínio Brisas da Chapada, tendo o comprador financiado a aquisição do imóvel junto ao Banco Santander S.A.
Discorre que durante a análise dos documentos, o departamento jurídico do Banco/agravado solicitou do agravante a juntada de procuração específica da Construtora Brisas da Chapada, para que o pagamento do financiamento fosse realizado em seu próprio nome, o que foi feito, ficando expressamente registrado nas cláusulas 8a e 12a do contrato que o valor da operação – R$ 254.100,00 – deveria ser creditado na conta corrente do vendedor/agravante, tendo sido indicada a conta corrente no 00016037-7, da Agência 3017, junto ao Banco Bradesco S.A., além de ter sido enviado pelo Banco/agravado ao autor um termo de retificação da conta corrente do vendedor, datado de 26/12/2019, confirmando aqueles dados da conta.
Aduz que, no entanto, para sua surpresa, o valor do financiamento foi creditado na conta corrente da Construtora Brisas da Chapada no dia 26/12/2019, por descuido ou desídia do Banco/agravado, e mesmo tendo o agravante lhe encaminhado notificação extrajudicial para corrigir a falha, a mesma não foi atendida, motivando o ajuizamento da ação.
Alega que ao analisar o pedido de tutela de urgência a MMa. Juíza indeferiu o pedido, por entender que não estava evidenciada conduta indevida do Banco/requerido, ao fundamento de que no contrato de financiamento constaria a indicação de conta bancária de titularidade da Construtora, sendo que após a interposição de embargos de declaração pelo autor/agravante, a MMa. Juíza acolheu os embargos, mas, entendendo que a despeito da probabilidade do direito alegado, fazia-se necessária a prévia oitiva da parte contrária, postergando, pois, a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à apresentação de contestação.
Sustenta o equívoco da decisão agravada, já que apresentou documentos que comprovam a probabilidade do direito alegado, não havendo necessidade de grandes explanações ou teses jurídicas, sendo urgente o deferimento do pedido diante dos compromissos financeiros assumidos pelo agravante, que depende do recebimento do valor referente à venda para saldá-los.
Pede, pois, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que seja concedido o pedido de tutela de urgência, a fim de que o Banco/agravado cumpra imediatamente sua obrigação de depositar o valor do financiamento na conta indicada no contrato; desde já, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. ID 31587472).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300).
O agravante comprovou a relação contratual havida entre as partes por meio do Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel – Financiamento no 0010057344 celebrado em 29/11/2019, onde consta como agente financeiro do Sistema Financeiro de Habitação o Banco/agravado, como vendedora a empresa Brisas da Chapada Construtora Ltda., representada por seu procurador Rodrigo Antonio Fritche Sanches, e como comprador Carlos Roberto Vieira (cf. ID 31587475), havendo expressa previsão nas cláusulas 8a e 12 do Quadro Resumo (QR) que o valor líquido de R$ 254.100,00, a ser liberado ao vendedor, deveria ser depositado na conta corrente no 16037-7, Agência 3017, junto ao Banco Bradesco S.A. (237), de titularidade do agravante Rodrigo Antônio Fritche Sanches (cf. ID 31587475 - Pág. 4).
Consta ainda do documento timbrado do Banco/agravado, datado de 26/12/2019, denominado “Termo para retificação da Conta Corrente do Vendedor no Contrato de Financiamento à Aquisição de Imóvel Residencial”, referente ao Contrato no 0010057344, o seguinte apontamento:
“O Contrato acima mencionado, do qual este Termo passa a fazer parte integrante e inseparável, foi firmado entre as partes identificadas para financiar à aquisição do imóvel em referência.
Ocorre que o Vendedor solicitou e o Santander concordou, em alterar a conta corrente destinada para recebimento do valor financiado e, se for o caso, dos recursos do FGTS, informada no Contrato, para a descrita abaixo, também de sua titularidade:
Banco 237 Agência 3017 Conta Corrente 160377” (cf. ID 31587476).
Não obstante, o Banco/agravado procedeu ao depósito do valor do financiamento em conta de titularidade da empresa Brisas da Chapada (cf. ID 31587477), o que evidencia a probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano alegado, tendo em vista se tratar de considerável valor depositado em conta diversa daquela acordada, estando, pois, preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e na forma do art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal, concedendo a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem a fim de determinar que o Banco/agravado proceda ao depósito do valor do financiamento na conta indicada no contrato, qual seja, conta corrente no 16037-7, Agência 3017, junto ao Banco Bradesco S.A. (237), de titularidade do agravante Rodrigo Antônio Fritche Sanches, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Oficie-se ao MM. Juiz da causa para ciência desta decisão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator